Tribunal: TJMT
Processo: 0003424-03.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003424-03.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCONDES PEREIRA DE SA - CPF: 680.194.404-53 (APELADO), ISRAEL ANIBAL SILVA - CPF: 378.243.091-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), SKALA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 32.996.183/0001-33 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

2.

De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade.

3.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo
.

4.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO recorre da sentença que, em ação movida por MARCONDES PEREIRA DE SA, o condenou ao pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais em favor do apelado. (ID Num.3128325/3128326)

Sustenta que falta nexo de causalidade entre a sua conduta e a compra do veículo do autor, que é igualmente vítima da situação, que quem causou o dano foi o vendedor, que não há que se falar em dano moral, no máximo mero aborrecimento, pugnando ao fim a exclusão ou redução da indenização, com inversão do ônus de sucumbência. (ID Num.31278333/3128335)

Tempestividade do recurso atestada ao ID Num.3128374.

Contrarrazões ao ID Num.3128375.

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num.4247265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido contido em Ação de Indenização por Danos.

O autor/apelado adquiriu o veículo
Camionete Chevrolet, GM/D-20 Custon de Luxe, ano fabricação 1990, modelo 1990, placa MCA 1768, chassi 9BG258NNLLC030505, do Sr. Vilmar Aparecido Salvador, pelo valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais),
sem qualquer empecilho a época.

A transferência da propriedade para o nome do autor foi realizada em 14/11/2001, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo expedido DETRAN n° 4984718535 (ID Num. 3128132), submetido o bem as vistorias obrigatórias (ID Num. 3128133).

Em 25/04/2002 o autor/apelado foi surpreendido por agente policial que procedeu a apreensão do veículo para averiguação (ID Num. 3128132), e posteriormente, com elaboração do Laudo Pericial n° 02-02-002607/2002, que constatou que os sequenciais identificadores de chassi e de motor do automóvel estavam adulterados por remarcação de caracteres (ID Num. 3128136).

Nessa altura, o requerente/apelado já havia financiado o veículo (ID Num. 3128132), e depois de constatada toda situação, o DETRAN/MT continuou expedindo cobranças de Seguro DPVAT e IPVA em nome do autor/apelado (ID Num. 3128133/3128135).

O apelado afirmar que teve de suportar prejuízo material, além de ordem moral, os quais atribui integralmente ao DETRAN/MT.

De fato, houve falha na vistoria realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito, na medida em que não identificou a adulteração na remarcação dos sequenciais identificadores de chassi e de motor do automóvel, o que possibilitou que transmitido para o requerente/apelado, dada a segurança presumida da regularidade do bem.

Inobstante isso, não vislumbro nexo de causalidade entre a adulteração em voga e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

Embora o órgão de trânsito tenha certificado a regularidade quando da vistoria, de forma alguma deu causa ao ato ilícito em discussão.

Em casos similares, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. CHASSI ADULTERADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUCESSÃO DE EMPRESAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE RESOLUÇÕES E PORTARIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN. INOCORRÊNCIA. (...) 3.
Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o Detran não pode ser civilmente responsabilizado pela constatação de adulteração no chassi de veículo que havia sido submetido a vistoria, pois os danos decorrem de ato ilícito de terceiro, inexistindo nexo de causalidade que embase o dever de indenizar
. Precedente: AgRg no AREsp 424.218/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1305130/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina) Destaquei.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. VISTORIA PRÉVIA QUE NÃO REALIZOU APONTAMENTOS. NOVA VISTORIA QUE CONSTATOU ADULTERAÇÕES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. A pretensão recursal no sentido da pura e simples descaracterização do nexo causal não requer a revisão de fatos e provas, bastando, para tanto, analisar se a liberação do registro e licenciamento do veículo, após vistoria, é conduta suficiente a ensejar responsabilidade civil, em razão da apreensão do mesmo automotor por adulteração de chassi. Merece reforma, portanto, a decisão monocrática que aplicou a Súmula 7 do STJ. 2.

Consoante a jurisprudência do STJ, não há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil do Estado, nos casos de adulteração de chassi de veículo, ainda que o órgão de trânsito tenha atestado a regularidade do veículo anteriormente, já que o ato da Administração não caracteriza o ato ilícito que ocasionou a demanda. Precedentes do STJ. 3. O Estado não pode ser responsabilizado por ato criminoso de terceiros ou pela culpa do adquirente de veículo de procedência duvidosa. Se a Administração não concorreu com ação ou omissão para a prática do ato ilícito, não responde pelos danos deste decorrentes.
4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento
”. (AgInt no REsp 1697052/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin) Destaquei.

No mesmo sentido, o entendimento de Tribunal Pátrio:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ADULTERAÇÃO DE CHASSI - REGULARIDADE DO VEÍCULO ATESTADA PELO DETRAN - POSTERIOR APREENSÃO EM NOVA VISTORIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
A reparação pelos danos decorrentes da adulteração de chassi que não impediu a transferência numa primeira vistoria devem ser buscados em face do particular. Não há - na linha da jurisprudência atual - nexo causal entre a conduta estatal que considerou o veículo apto e a apreensão posterior. Com relação ao dano moral supostamente decorrente da privação do uso do bem essa percepção é ainda mais eloquente: a apreensão é expressão do poder de polícia e, executada dentro dos limites da regular atividade estatal, dali não surge a obrigação de indenizar. Recurso provido
”.
(TJ-SC - AC: 00120973920128240011 Brusque 0012097-39.2012.8.24.0011, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 31/10/2019, Quinta Câmara de Direito Público) Destaquei.

Se há algum responsável pelos danos de ordem material suportados pelo autor/apelado, certamente é o vendedor do veículo, não havendo cabimento imputar essa responsabilidade ao órgão estadual.

De outra sorte, entendo que houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado, no ano 2007, ou seja, anos após a constatação da irregularidade.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação a reparação por danos morais, pois configurada a falha na prestação dos serviços, em nítida afronta ao regramento inserto no artigo 37, § 6° da Constituição Federal do Brasil.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo
.

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 20, parágrafo 4o do CPC/73.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo DETRAN-MT para excluir a condenação ao pagamento do dano material.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020